Tribunal: STF
Processo: ARE 1589619
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (LEI 11.343/2006, ART. 33, CAPUT). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. 1. PRELIMINARES. 1.1 NULIDADE DIANTE DA ADOÇÃO DO RITO ORDINÁRIO. NÃO ACOLHIMENTO. ALTERAÇÃO QUE PRESTIGIOU A AMPLA DEFESA E O CONTRADITÓRIO E NÃO TROUXE QUALQUER PREJUÍZO AO RÉU. 1.2 LAUDO PERICIAL E IMAGENS DA ABORDAGEM POLICIAL JUNTADAS APÓS A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. DEFESA QUE TEVE POSSIBILIDADE DE ANALISAR O MATERIAL ANTES DAS ALEGAÇÕES FINAIS. ELEMENTOS CUJOS CONTEÚDOS NÃO TROUXERAM NOVIDADES AO ACERVO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE QUALQUER VÍCIO. PRELIMINARES AFASTADAS. 2. MÉRITO. PLEITEADA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA ABORDAGEM UNÍSSONOS EM REVELAR QUE O RÉU ESTAVA EM LOCAL CONHECIDO PELO COMÉRCIO DE DROGAS. ENTORPECENTES JÁ SEPARADOS PARA VENDA. CONFISSÃO INFORMAL REALIZADA AOS AGENTES PÚBLICOS. APELANTE REINCIDENTE ESPECÍFICO. ELEMENTOS QUE TRAZEM A CERTEZA NECESSÁRIA DA PRÁTICA DO DELITO PREVISTO NO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. CONDENAÇÃO MANTIDA. 3. DOSIMETRIA. 3.1 PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO UTILIZADA NA SENTENÇA DIVERSA DAQUELA QUE JUSTIFICOU O INCREMENTO DECORRENTE DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM NÃO DEMONSTRADO. ACRÉSCIMO ORIUNDO DA NATUREZA DA DROGA (COCAÍNA). VIABILIDADE. AUSÊNCIA DE QUALQUER VEDAÇÃO LEGAL. CONDUTA QUE BUSCA DAR MAIOR EFICÁCIA À INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. AUMENTOS MANTIDOS. 3.2 PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. ACOLHIMENTO. ADMISSÃO INFORMAL DA TRAFICÂNCIA QUE FOI FUNDAMENTAL PARA A PROLAÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO E DA SUA MANUTENÇÃO EM SEDE RECURSAL. SÚMULA 545 DO STJ. SANÇÃO REDUZIDA. 3.3 REGIME INICIAL. QUANTIDADE DE PENA E REINCIDÊNCIA QUE JUSTIFICAM A FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO. 4. PERDIMENTO DO VEÍCULO. PEDIDO FORMULADO EM NOME DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE. ADEMAIS, AUTOMÓVEL UTILIZADO NO EXERCÍCIO DA TRAFICÂNCIA. INCIDÊNCIA DO ART. 243, PARÁGRAFO ÚNICO DA CF/88. 5. POSTULADA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INDEFERIMENTO. ACUSADO REINCIDENTE ESPECÍFICO. REITERAÇÃO DELITIVA EVIDENCIADA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP AINDA PRESENTES. SEGREGAÇÃO CAUTELAR MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LXIII, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 06/04/2020).
 
“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/04/2020).
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 07/04/2020).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 26 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente